Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807773-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS FURTADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807773-62.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000855-46.2011.8.14.0060

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MARCOS FURTADO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. PAULO LEANDRO BARROS PEREIRA - OAB AP2131

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL.
UTILIZAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA RESTRITIVA PRESENTES
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito
DENEGAR-LHE
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807773-62.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000855-46.2011.8.14.0060

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MARCOS FURTADO DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. PAULO LEANDRO BARROS PEREIRA - OAB AP2131

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
habeas corpus
com pedido liminar impetrada em favor de
MARCOS FURTADO DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açu, que manteve a segregação cautelar do paciente nos autos do processo n.º 0000855-46.2011.8.14.0060.

De acordo com a impetração, o coacto foi custodiado no dia 13/04/2024, na cidade de Fortaleza, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.

Segundo o impetrante o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregativo.

Aduz que o demandante possui condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação e família constituída).

Por fim, sustenta a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da custódia, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pedido emergencial
foi
indeferido
(Id. 19625474).

As informações foram prestadas pelo Juízo Originário em 22/05/2024 (Id. 19684078):

“(...)

O feito nº 0000855-46.2011.8.14.0060 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na data de 10/11/2011 em face de MARCOS FURTADO DOS SANTOS (ora Paciente), pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 217-A do CP.

Segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2011, a vítima C.B.D.S., de 13(treze) anos de idade estava na casa de uma vizinha localizada na rua Trapiche, no Bairro Canebo, e juntamente com ela estava o denunciado Marcos Furtado dos Santos, que utilizando-se de ameaças e aproveitando-se do fato de que não havia ninguém no local, levou-a para dentro de um dos quartos da casa e começou a tirar suas roupas e passou a lhe violentar sexualmente.

A menor C.B.D.S., ouvida em sede policial, relatou que o denunciado manteve relação sexual com a mesma, sendo que não informou à sua mãe, pois o denunciado a havia ameaçado, dizendo que se ela contasse "IRIA SE FERRAR COM ELE".

Mais especificamente sobre a fase investigativa e prisão ora questionada, destaco que, por ocasião da finalização do inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado/paciente. É de se destacar que, em missão pela oitiva do réu em sede policial, apenas um familiar foi localizado, tendo informado que há alguns meses MARCOS havia ido embora, estando em local incerto e não sabido (id Num. 58826640 - Pág. 5), nestes termos, foi realizada sua qualificação indireta.

Em 10/11/2011
, conforme já relatado acima,
o MP ofereceu denúncia
.

Em ID Num. 58826647 - Pág. 1,
a denúncia foi recebida e determinada a citação do réu, sendo expedido edital
ID Num. 58826647 - Pág. 3.

Em
decisão id Num. 58826647 - Pág. 4, de
15/12/2011
,
o processo e o prazo prescricional foram suspensos
. Ainda, observado que de fato o
réu
se encontrava
em local incerto e não sabido
, dificultando a conclusão do feito, foi decretada sua prisão preventiva.

Em 28/04/2020
, por meio de malote digital, o Juízo da
2ª vara criminal de Sorriso/MT informou que MARCOS FURTADO DOS SANTOS havia sido preso em flagrante delito (crime do art. 129, §9º, do CPB), localizando-se no Centro de Ressocialização daquela cidade. Pelo delito, MARCOS foi posto em liberdade provisória, sendo mantido preso por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 0000855-46.2011.8.14.0060.

Em 22/05/2020
, foi determinado o
recambiamento
do réu ao Estado do Pará (id Num. 58826655 - Pág. 1), sendo devidamente cumpridas as determinações, conforme IDs Num. 58826655 - Pág. 2 a 5.

Importa anotar que, neste período, sobreveio a pandemia do COVID-19, que afetou a todos os processos em andamento no país, especialmente os que tramitavam em meio físico, como era o caso do processo n. 0000855-46.2011.8.14.0060.

Em ID Num. 58826655 - Pág. 6, consta a seguinte certidão:

CERTIFICO, para os devidos fins, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que localizei os presentes autos em Secretaria no estado em que se encontram, e rapidamente realizei pesquisas junto ao sistema Infopen - PA e obtive informação de que
o denunciado
MARCOS FURTADO DOS SANTOS
não se encontra custodiado
em rem um dos presídios do nosso Estado, bem como realizei contato telefônico com o Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, e fui informada pela servidora Tatiane de que o denunciado se encontra em liberdade desde 28/04/2020, em virtude de cumprimento de Alvará de Soltura oriundo dos autos de n° 0002360-04.2020.8.11.0040, que tramitam na segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, o qual segue anexo. Razão pela qual faço remessa ao gabinete do Magistrado para apreciação e providências cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Tomé-Açu, 18 de novembro de 2021. Belª Vanessa Moreira de Almeida Munhoz.

Portanto, em que pese o alvará de soltura ID Num. 58826655 - Pág. 7/8 seja bem claro em se tratar apenas dos autos n. 0002360-04.2020.8.11.0040 (2ª vara criminal de Sorriso/MT),
o réu foi equivocadamente posto em liberdade
:

(...)

Verificado o equívoco cometido pela SESP/MT, em decisão ID Num. 58826655 - Pág. 10 foi determinado o encaminhamento do mandado de prisão via carta precatória ao Mato Grosso, para fins de cumprimento.

Em 13/04/2024 foi distribuído pedido de revogação da prisão preventiva de MARCOS FURTADO, autos n. 0800840-87.2024.8.14.0060. Em decisão ID Num. 113233988, foi determinado o cancelamento da distribuição e juntada do pedido aos autos n. 0000855-46.2011.8.14.0060, para melhor apreciação, após manifestação ministerial.

Em 15/04/2024 a Autoridade policial Federal comunicou o cumprimento do mandado de prisão preventiva
(ID Num. 113283442),
em Fortaleza
/CE.

Chamado a se manifestar, o MP opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, ID Num. 113635838, anotando, especialmente, a prática de novo delito em 2020, no Estado do Mato Grosso, e tempo em que ficou foragido, além da gravidade do crime sob análise nos autos.

Termo de
audiência de custódia
apresentado no ID Num. 113795530.

Em decisão ID Num. 114065459, o feito foi impulsionado, com a determinação de
recambiamento do acusado
, realização de sua citação pessoal para oferecimento de resposta à acusação, e designada data para realização de audiência de instrução. Logo

após, em decisão ID Num. 115074806, o
pedido de revogação da prisão preventiva

foi analisado
, conforme a seguir:

(...)

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu MARCOS FURTADO DOS SANTOS, apresentado em petitório ID Num. 113278300 - Pág. 69/73.

Argumenta a defesa, em suma: que o acusado desconhecia a existência de mandado de prisão em seu desfavor, que é réu primário e portador de bons antecedentes, que reside em Macapá/AP com sua família e tem trabalho fixo, e, por ter se apresentado nos autos, inclusive com a habilitação de patrono, deve a prisão ser revogada. Junta ao pedido: procuração, mandado de prisão BNMP, CNH, declaração e comprovante de residência, cartão do candidato em concurso público, certidão de nascimento de filhas, declaração de imposto de renda e holerites.

Chamado a se manifestar, o MP opinou pelo indeferimento do pedido (id Num. 113635838).

Sendo o que havia a relatar, passo a decidir.

Da análise atenta dos autos, entendo que o acusado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada.

De início, importa destacar brevemente: Segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2011, a vítima C.B.D.S. (13 anos de idade) estava na casa de uma vizinha, localizada no Bairro Canebo, nesta cidade, onde também se encontrava o acusado, que, mediante ameaças e aproveitando que não havia mais ninguém no local, levou a menor para dentro de um dos quartos da residência e a violentou sexualmente.

Ao contrário do que informou a defesa do réu, vejo que
o acusado se encontrava em local incerto e não sabido desde a época da investigação criminal
, vejamos:

RELATÓRIO DA MISSÃO: (...)Nos deslocamos até a residência onde o suspeito conhecido por "MARCOS" ou "MARQUINHOS", possivelmente residiria, sendo a Rua do Trapiche, s/n°, bairro kanebo, neste Município de Tomeacu/PA., no local, encontramos o Senhor que se identificou apenas pelo seu prenome VALMIR, o qual informou ser primo do suspeito, que este nos informou que faz alguns meses que MARCOS foi embora de sua casa, e atualmente encontra-se em local não sabido; QUE, o Sr. VALMIR não soube nos fornece a qualificar indireta de MARQUINHOS;(...)

Somente agora, no ano de 2024, foi comunicado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em face do acusado, ocorrido em outro Estado da Federação (Fortaleza/CE)
.

Em seu pedido,
o acusado confirma ter conhecimento da investigação criminal que tinha contra si, bem como que se evadiu do domicílio da culpa
, o que se percebe tanto pelo documento id Num. 113278300 - Pág. 79 (atual – Macapá/AP) quanto pelos documentos ID Num. 113278300 - Pág. 83 (2021 – Aurora do Pará/PA) e ID Num. 113278300 - Pág. 84 (2017 – Belém/PA).

Sobre o periculum libertatis, como se vê,
os fatos que constam dos autos referem-se a gravíssimo crime, em suas circunstâncias concretas, pois, além de ter ocorrido contra vitima menor, sob ameaças, enquanto ela cuidava de outra criança, também teria o acusado procurado a vitima depois dos fatos, falando a ela que não deveria contar nada ou iria “se ferrar” com ele
, o que atrai maior censurabilidade à conduta do acusado,
demonstrando o propósito de furtar-se à responsabilidade pelo ato
que teria praticado e assim prejudicar a adequada apuração dos fatos.

Ainda, conforme relatado acima,
o réu ficou foragido por mais de 10 (dez) anos
. A fuga do acusado do domicílio da culpa (o que, inclusive, é admitido por sua defesa) é fundamento bastante à manutenção da custódia cautelar, como forma de resguardar a adequada aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O cumprimento do mandado de prisão, depois de mais de dez foragidos, apenas dá consequência prática a esses objetivos dispostos na lei processual penal.

Anoto, brevemente, que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos. também, estão presentes os elementos consistentes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e laudos periciais realizados na ofendida (ids Num. 58826639 - Pág. 4 a 16 do IPL).

Por sua vez, conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente. Vejamos:

Dito isto,
entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
.

Sobre a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas diversas
(art. 319 do CPP), entendendo
incabível
no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados,
especialmente o tempo que o réu esteve foragido e a gravidade em concreto, patenteando que as referidas medidas são insuficientes e ineficazes
para garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisao ou ulterior deliberação.

Com esses fundamentos, indefiro o pedido da defesa e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS FURTADO DOS SANTOS
, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.

(...)”[
negritei
]

Nesta instância, o Órgão ministerial manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 19839784).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Adianto que no presente caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Sobre o periculum libertatis, como se vê,
os fatos que constam dos autos referem-se a gravíssimo crime, em suas circunstâncias concretas, pois, além de ter ocorrido contra vitima menor, sob ameaças, enquanto ela cuidava de outra criança, também teria o acusado procurado a vitima depois dos fatos, falando a ela que não deveria contar nada ou iria “se ferrar” com ele
, o que atrai maior censurabilidade à conduta do acusado,
demonstrando o propósito de furtar-se à responsabilidade pelo ato
que teria praticado e assim prejudicar a adequada apuração dos fatos.

Ainda, conforme relatado acima,
o réu ficou foragido por mais de 10 (dez) anos
. A fuga do acusado do domicílio da culpa (o que, inclusive, é admitido por sua defesa) é fundamento bastante à manutenção da custódia cautelar, como forma de resguardar a adequada aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O cumprimento do mandado de prisão, depois de mais de dez foragidos, apenas dá consequência prática a esses objetivos dispostos na lei processual penal.

Anoto, brevemente, que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos. também, estão presentes os elementos consistentes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e laudos periciais realizados na ofendida (ids Num. 58826639 - Pág. 4 a 16 do IPL).

Por sua vez, conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente. Vejamos:

Dito isto,
entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
.

Sobre a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas diversas
(art. 319 do CPP), entendendo
incabível
no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados,
especialmente o tempo que o réu esteve foragido e a gravidade em concreto, patenteando que as referidas medidas são insuficientes e ineficazes
para garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisao ou ulterior deliberação.

Com esses fundamentos, indefiro o pedido da defesa e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS FURTADO DOS SANTOS
, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.

(...)” [
negritei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024